Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-11.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE DESCOLAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. ATENUANTES. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REPARAÇÃO DO DANO INTEGRAL. NÃO COMPROVADA. MENORIDADE RELATIVA. APLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DOIS RECURSOS IMPROVIDOS E UM PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a reprimenda não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A entrega espontânea da arma de fogo subtraída da vítima, quase dois meses depois da consumação do crime, não é suficiente para comprovar que o réu tentou evitar ou minorar as consequências delitivas, nem houve reparação integral do dano, mesmo porque foram subtraídos da vítima celular, mais de 15 mil reais, veículo, dentre outros pertences pessoais.
5. Como um dos réus era menor de 21, na data do fato, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, e a pena redimensionada.
6. Recursos conhecidos, dois recursos improvidos e um parcialmente provido.